Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718620-44.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA. RECORRIDA: LACUNA SOFTWARE LTDA. DECISÃO Revogo o despacho de ID 59928015 tendo em vista o erro material e passo a proferir o juízo de admissibilidade do recurso interposto. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO RECONHECEDORA DE LITISPENDÊNCIA ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DISTINTOS PARA ATACAR A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALTA DE EXAME DE PEDIDO CONDENATÓRIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL. REQUERIMENTO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE OU NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE COBRANÇA RECORRENTE. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CÓDIGO-FONTE E À RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO A PERDAS E DANOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O pedido de concessão de tutela de urgência e de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Há preclusão na rediscussão, em apelação, da decisão que reconheceu litispendência, tendo em vista que foi anteriormente impugnada por agravo de instrumento e na falta de ataque, por meio de agravo de instrumento, ao indeferimento da inversão do ônus probatório no saneamento do processo. 2.1. Contraria o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, a interposição de apelação para atacar questão foi antes impugnada por agravo de instrumento. 3. Caracteriza inovação recursal a discussão indevida e inadequada, em razões de apelação, a respeito da conexão, pois a questão não foi anteriormente debatida no primeiro grau de jurisdição e sua suscitação não decorre de acontecimento superveniente no processo. 4. Não se reconhece negativa de prestação jurisdicional quando se constata que o pedido condenatório em obrigação de não fazer consistente na suspensão do uso da marca juristas pela requerida formulado pelos autores foi apreciado e resolvido no primeiro grau de jurisdição em decisão fundamentada. 5. Não se verifica que a sentença seja nula por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção das provas oral e pericial, pois o pleito de produção é genérico, não esclarece o objeto e finalidade e não foram apresentados quesitos, de sorte que ficou evidenciada, no saneamento, a desnecessidade de outras provas para demonstração dos fatos controversos. 6. Não se aplica a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem ordinariamente como consumidoras, por não serem destinatárias finais do produto ou serviço, quando não demonstram que estão submetidas à vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 7. Verificado que a contratada se encontra adimplente com suas obrigações contratuais e que os contratantes estão em mora, pois não efetuaram o pagamento do preço sugerido para o desenvolvimento do sistema de cobrança recorrente exclusivo, não têm eles direito à obtenção do respectivo software, tampouco do código-fonte e da documentação respectiva, nos termos do artigo 476 do Código Civil. 8. Os contratantes não têm direito ao código-fonte e à pertinente documentação, pois o software de assinaturas digitais, como é genérico, não foi desenvolvido para uso exclusivo, mas licenciado por tempo indeterminado. 9. Sem a demonstração da prática de ato ilícito no cumprimento do contrato de licenciamento de software, não se reconhece direito à indenização às perdas e danos (danos materiais e morais). 10. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou conduta descrita no artigo 80 do CPC. 11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas. Majoração dos honorários recursais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigos 4o da Lei 9.609/1998, 395, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado o inadimplemento contratual por parte da recorrida que não observou os princípios da probidade e da boa-fé nas relações contratuais, especificamente em relação ao princípio da “exceção de contrato não cumprido”, posto que a propriedade do programa de computador desenvolvido sob encomenda é do contratante dos serviços, ou seja, dos recorrentes; c) artigos 14, 20 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a parte recorrida não apresentou informações técnicas claras e precisas e nem prestou serviço inadequado aos termos contratados, devendo responder por ele; d) artigos 129 e 190, ambos da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), por entenderem que a recorrida desrespeitou a propriedade intelectual e os direitos de uso exclusivo sobre a marca em discussão; e) artigos 186, 475 e 476, todos do Código Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais aos recorrentes ante a sua responsabilidade civil por atos ilícitos e princípios da exceção do contrato não cumprido; f) artigos 373, § 1o, e 489, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do CDC, ao argumento de que o indeferimento de produção de prova pericial e oral acarretou cerceamento de defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 4o da Lei 9.609/1998, 395, 421 e 422, todos do CC, 14, 20 e 30, todos do CDC, 129 e 190, ambos da Lei 9.279/1996, porquanto as convicções a que chegou o acórdão impugnado decorreram da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 186, 475 e 476, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “Os supostos prejuízos decorrentes da dificuldade ou não de efetivação da cobrança não podem ser atribuídos à requerida, pois não lhe deu causa. A ré não cometeu ato ilícito na execução do contrato. Não há obrigação de reparação de dano moral aos requerentes. Por esse motivo, não reconheço que os autores têm direito à indenização as perdas e danos (danos materiais e morais) alegados. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos” (ID 56997538). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à aventada transgressão ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025